Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-26.2022.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000063-26.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADALBERTO TIRLONI - CPF: 964.583.561-53 (APELANTE), ALBERTO TIRLONI - CPF: 374.123.539-34 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARCIO ESTEVO SILVESTRINI - CPF: 537.984.901-63 (APELADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (APELANTE), ADALBERTO TIRLONI - CPF: 964.583.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO TIRLONI - CPF: 374.123.539-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADA ATÉ A EXTINÇÃO – ALTERAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. (STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
FLÁVIO DE PINHO MASIERO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000063-26.2022.8.11.0108 - da Vara Única da Comarca de Tapurah que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a execução, em virtude da impropriedade da via eleita e julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, VI do CPC. A parte exequente foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Preliminarmente o apelante declara a legitimidade concorrente para interposição do recurso por se tratar se impugnação quanto aos critérios da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

No mérito, defende que a magistrada “a quo” agiu com
error in judicando
ao arbitrar os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, posto que a norma prevê que somente quando não for possível mensurar o proveito econômico é que será fixado da outra forma.

Alega que “o valor atualizado da dívida é que será considerado como “proveito econômico” obtido pelo Executado com o oferecimento e acolhimento da exceção de préexecutividade.

Ao final requer sejam os honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da dívida, ou seja, proveito econômico obtido.

Sem contrarrazões.

Apelante isento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
FLÁVIO DE PINHO MASIERO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000063-26.2022.8.11.0108 - da Vara Única da Comarca de Tapurah que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a execução, em virtude da impropriedade da via eleita e julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, VI do CPC. A parte exequente foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Direto ao ponto. O recurso comporta acolhimento.

Isso porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça não havendo justa causa para deflagração da execução, é possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte executada que corresponde ao valor do crédito cobrado.

A propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, foi provida a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015. 2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.
4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020) destaquei

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO

1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC⁄15, c⁄c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200⁄SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26⁄03⁄2019, DJe de 29⁄03⁄2019).

2. A par do novo modelo para fixação do dever de o vencido pagar ao advogado do vencedor os honorários de sucumbência, verifica-se uma verdadeira ordem de gradação contida dentro do próprio parágrafo 2º do art. 85 do CPC de 2015, e que deve ser adotada para fixação da base de cálculo dos honorários: (1) o valor da condenação; (2) proveito econômico obtido (e não o pretendido); ou (3) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Somente se avança para a base de cálculo seguinte se a hipótese sub judice não se enquadrar na anterior.

3. Embora não se descure da importância que deve ser conferida aos princípios jurídicos, o seu manejo exige parcimônia, sob pena de degenerar-se em verdadeira "principiolatria", isto é, na proliferação de princípios em detrimento de parâmetros de segurança e de certeza jurídicas, que poderia em última instância constituir uma verdadeira discricionariedade judicial. No caso em tela, se por um lado existe norma jurídica expressa a regular a matéria (art. 85, 2º, do CPC⁄2015), por outro, não se vislumbra verdadeira colisão entre direitos fundamentais que possibilite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. No caso concreto, seguindo-se a ordem de gradação contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC de 2015 e verificando tratar-se, na origem, de embargos à execução julgados procedentes, extinguindo-se a execução, ressoa inequívoco que o "proveito econômico obtido" pela parte recorrente corresponde ao valor da dívida executada - R$ 301.272,49 -, devendo esse valor ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

5. Agravo não provido.” (AgInt no AREsp 1460901⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA , julgado em 05⁄12⁄2019, DJe 10⁄12⁄2019)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para modificar a forma de incidência do percentual dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o proveito econômico obtido, que no caso é o valor da dívida executada, atualizada até o acolhimento da exceção de pré- executividade, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024